Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número: 0739243-71.2019.8.07.0001 Classe: APELAÇÃO CÍVEL Órgão julgador colegiado: 2a Turma Cível Órgão julgador: Gabinete do Des. João Egmont MARIA SULAMITA LOPES DOS SANTOS (APELANTE) BANCO DO BRASIL S.A. (APELADO) DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARIA SULAMITA LOPES DOS SANTOS contra sentença de ID 19496483, proferida em ação de indenização por danos materiais em que contende com o BANCO DO BRASIL S.A. O processo está incluído na Pauta de Julgamento Virtual do dia 04/11/2020 (ID 20409700). A apelada requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, em obediência à decisão que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, sujeitos à jurisdição do TJDFT (ID 20479509). É o relatório. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo posteriormente determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nesta Corte e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. No entanto, no presente caso, esse tema não é objeto de análise por esta Turma Cível. A referida preliminar de ilegitimidade foi suscitada na contestação (ID 19496450 - Pág. 10/14) e contraditada na réplica (ID 19496461 - Pág. 32/42). Na sentença, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, a preliminar foi expressamente rejeitada (ID 19496483 - Pág. 3). Somente a autora recorreu e o Banco do Brasil não apresentou contrarrazões (ID 19496499 - Pág. 3). Assim, a questão da ilegitimidade passiva já foi devidamente apreciada e rejeitada na sentença, contra a qual a parte ré não se opôs no tempo oportuno, quer por meio de recurso, quer nas contrarrazões, operando-se, pois, a preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC. Dessa forma, indefiro o requerimento suspensão do processo uma vez que não existe nos autos a controvérsia acerca da questão de direito afeta ao IRDR (Tema 16). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator